Tribunal: TJBA
Processo: 8013587-80.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013587-80.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCILAINY FIDALGO BARBOSA Advogado(s): MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO, IVANUNES AFONSO DA SILVA APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 02/2024. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada em sede de Mandado de Segurança, que indeferiu liminarmente a petição inicial, por ausência de demonstração de direito líquido e certo, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, inciso I, do CPC. A impetrante buscava, por via mandamental, compelir a Universidade Estadual de Santa Cruz a processar pedido de revalidação simplificada de diploma de medicina expedido no Paraguai, ao argumento de preencher os requisitos da Resolução CNE/CES nº 01/2022. Alegou omissão administrativa, ilegalidade da exigência de submissão obrigatória à Plataforma Carolina Bori e ao Exame Revalida, além de violação aos princípios da legalidade, eficiência, ampla defesa e devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova de protocolo formal de pedido administrativo de revalidação permite a impetração de mandado de segurança; e (ii) estabelecer se, à luz do novo regramento da Resolução CNE/CES nº 02/2024, ainda persiste a possibilidade de trâmite de revalidação de diplomas estrangeiros pela via administrativa simplificada fora da Plataforma Carolina Bori. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inaplicável quando ausente demonstração documental de protocolo ou negativa formal da autoridade impetrada. 4. A mera alegação de tentativas frustradas de protocolo e ausência de resposta não configura ato omissivo concreto passível de controle pela via mandamental, tampouco constitui prova do direito líquido e certo invocado. 5. A revalidação de diplomas estrangeiros de medicina, após a vigência da Resolução CNE/CES nº 02/2024, exige obrigatoriamente a submissão ao Exame Revalida, inviabilizando a tramitação simplificada anteriormente prevista pela Resolução nº 01/2022. 6. A utilização da Plataforma Carolina Bori é meio legítimo e regulamentado para o processamento de pedidos de revalidação, sendo inválida a pretensão de protocolo por vias alternativas não previstas em norma vigente. 7. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/88, assegura às universidades públicas competência para fixar critérios técnicos e procedimentais no processo de revalidação, nos limites legais. 8. Inexiste ilegalidade na conduta da autoridade coatora que exige a observância das regras e procedimentos vigentes, especialmente diante da ausência de comprovação de qualquer ato concreto de indeferimento ou impedimento à tramitação do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013587-80.2024.8.05.0103, em que figuram, como apelante, LUCILAINY FIDALGO BARBOSA, e, como apelados, REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)